Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712926-59.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA APELADO: EASY CARTAS CONTEMPLADAS E INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA, THIAGO VAZ GONCALVES, JULIANO CAVALCANTE CARDOSO, ANDREIA DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (ID 58472702) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulado com pedido de compensação por danos morais e desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do sócio e dos administradores ajuizada por JOAO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de EASY CARTAS CONTEMPLADAS E INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EIRELI, THIAGO VAZ GONCALVES, JULIANO CAVALCANTE CARDOSO, ANDREIA DE SOUSA RODRIGUES. No caso, houve o deferimento de tutela provisória cautelar para o bloqueio de valores correspondente ao valor do negócio jurídico a ser rescindido, conforme decisão de ID 58472463 e bloqueios de ID 58472536. Contudo, a sentença de ID 58472702 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de EASY CARTAS CONTEMPLADAS E INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EIRELI, THIAGO VAZ GONCALVES e ANDREIA DE SOUSA RODRIGUES e improcedentes, em face de JULIANO CAVALCANTE CARDOSO, sem nada tratar acerca da tutela provisória cautelar. O autor interpôs apelação, pugnando pela concessão de efeito suspensivo com a finalidade de manter a ordem de bloqueio em relação a Juliano Cavalcante Cardoso (ID 58472704 - Pág. 2). O apelante defendeu, em resumo, que comprovou a participação do requerido Juliano na administração da empresa e a qualidade de corresponsável pelo ressarcimento do valor. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No particular, em que pese a falta de manifestação sobre o tema na sentença, constata-se que a tutela provisória foi tacitamente revogada em relação ao réu, cujo pedido foi julgado improcedente (Juliano), e mantida quanto aos demais réus, em razão do julgamento de parcial procedência. Na esteira desse entendimento, confira-se precedente do c. STJ, verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CABIMENTO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. (...) 3. "A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência 'ex lege' da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual" (REsp 1770124/SP, DJe 24/05/2019). (...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.495/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023. – g. n.) Assim, nos termos do art. 1.012, inc. V, do CPC, o recurso, como regra, deve ser recebido no efeito devolutivo. Contudo, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, à luz de relevante a fundamentação a eficácia da sentença pode ser suspensa pelo Relator do recurso de apelação. Em análise perfunctória dos autos, observa-se que as razões recursais visam a reapreciação das provas produzidas o que não afasta nem confere, de imediato, a probabilidade do direito. Por outro lado, mostra-se evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação em relação ao apelante, na medida em que, uma vez que a totalidade do valor pretendido foi localizado e bloqueado na conta do requerido Juliano, resta caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação em face da provável frustração do futuro cumprimento de sentença em relação aos demais requeridos. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores do art. 1.012, § 4o, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, até o julgamento de mérito, mantendo bloqueados os valores objeto da tutela cautelar deferida. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital